Tribunal: TJSP
Processo: 1006008-32.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – vendas com pagamento por meio do cartão de crédito – estorno de valores pela administradora, pertinentes a essas vendas sob a alegação da ocorrência de irregularidades na transação, decorrentes da não apresentação do cartão no ato da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – vendas com pagamento por meio do cartão de crédito – estorno de valores pela administradora, pertinentes a essas vendas sob a alegação da ocorrência de irregularidades na transação, decorrentes da não apresentação do cartão no ato da compra – inadmissibilidade – apelada que adotou cautelas visando a identificação da cliente – compras autorizadas pelo apelante – alegação posterior da ocorrência de irregularidades na transação referentes a essas vendas que deve ser suportadas pelo apelante – precedentes – devolução do montante estornado do repasse das vendas efetuadas que se impunha – recurso desprovido.